Tribunal: TJMT
Processo: 1029066-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029066-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), EVERTON BERGOLI TRENTINI - CPF: 003.649.431-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISTEMA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ÚNICA RESERVA FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833,
inciso
X, do CPC, especificamente quanto à natureza presumida ou não da
impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos mantidos em conta bancária.

III. Razões de decidir

3.
A impenhorabilidade prevista no art. 833,
inciso
X, do CPC não tem caráter absoluto, sendo necessária a demonstração pelo devedor de que a quantia bloqueada constitui sua única reserva financeira.

4.
O reconhecimento da impenhorabilidade pressupõe a comprovação pelo devedor de que os valores penhorados constituem sua única reserva financeira disponível, ônus do qual não se desincumbiu.

5.
A manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe quando o agravante não apresenta argumentos novos capazes de modificar o entendimento anterior.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos em conta bancária não é presumida, dependendo da comprovação pelo devedor de que se trata de sua única reserva financeira disponível".

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 833, X, 1.021, § 2o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
EVERTON BERGOLI TRENTINI
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento por ele manejado, mantendo decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal no 1047060-40.2023.8.11.0041, indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária.

Em suas razões recursais,
a parte
agravante sustenta, em síntese, que a impenhorabilidade até o limite de 40
salários-mínimos
é presumida, não havendo que se falar em imposição de demonstrar que os valores penhorados são destinados a
"garantir o mínimo para uma sobrevivência digna"
ou que o
"bloqueio efetivado inviabilize o seu sustento e de sua família"
.

Argumenta que, conforme entendimento sedimentado pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos pode ser afastada somente nos casos em que o credor comprove, de forma inequívoca, a ocorrência de má-fé, abuso de direito ou fraude, circunstâncias estas não evidenciadas no presente caso.

Requer a reforma da decisão agravada para ser reconhecida a impenhorabilidade da quantia de R$ 19.012,24 (dezenove mil e doze reais e vinte e quatro centavos), tornada indisponível nas contas bancárias da parte agravante.

Contrarrazões no Id.
268987277
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §

2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de agravo interno interposto por
EVERTON BERGOLI TRENTINI
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento por ele manejado, mantendo decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal no 1047060-40.2023.8.11.0041, indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária.

A controvérsia recursal cinge-se à aplicabilidade da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833,
inciso
X, do Código de Processo Civil, especificamente quanto à natureza presumida ou não da impenhorabilidade de valores até 40
salários-mínimos
mantidos em conta bancária.

Sustenta
a parte
agravante que a impenhorabilidade até o limite de 40
salários-mínimos
é presumida, prescindindo de comprovação específica acerca da destinação dos valores para garantia do mínimo existencial ou demonstração de que o bloqueio inviabilizaria seu sustento.

Pois bem.

E
mbora o
c.
Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido de que é impenhorável o valor correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos da única aplicação financeira que o devedor tiver, independentemente da modalidade de investimento, tal proteção não se reveste de caráter absoluto.

In
casu
, não obstante
a parte
agravante sustente que os valores penhorados alcançam quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, constata-se que as referidas razões não vieram acompanhadas de
elementos probatórios aptos a demonstrar que os valores bloqueados constituem sua única reserva financeira, pressuposto essencial para o reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada.

Nesse
sentido
, conforme pontuado na decisão agravada, o reconhecimento da impenhorabilidade pressupõe a demonstração, pelo devedor, de que a quantia penhorada em sua conta-corrente se trata da sua única reserva financeira, ônus do qual não se desincumbiu o agravante.

A propósito, este é o entendimento
dessa c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
. Vejamos:

"TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS
– PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. [...] Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40
salários-mínimos
, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor."

(N.U 1010627-05.2019.8.11.0000,
Rel. DESA.

Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03.8.2020).

Destarte, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de demonstrar que os valores bloqueados constituem sua única reserva financeira, imperioso o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão agravada.

Sendo assim, concluo que o agravo interno interposto não merece prosperar.

Ressalte-se, por fim, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025